Tribunal: STF
Processo: SL 178
Classe: SL
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-22
Data de publicação: 2010-04-22

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Liminar que afastou a 
   imposição de sanções pelo descumprimento de   obrigação 
   tributária acessória de instalação pelas indústrias de cerveja e 
   refrigerante de sistema de medição de vazão. Configuração de 
   grave lesão à ordem administrativa e econômica. Prejuízo à 
   fiscalização tributária e impedimento de medida para estancar 
   perdas na arrecadação do IPI. Descabimento de concessão da 
   suspensão em momento no qual a medida questionada já produziu 
   seus efeitos. Agravo Regimental a que se nega provimento.